Tribunal: TJSP
Processo: 1011246-55.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Incompetência recursal deste E. Tribunal de Justiça, porquanto o valor atribuído à causa não supera 60 salários mínimos – Inteligência da norma do art. 98, I, da CF, do art. 41, caput e § 1.o, da LF n. 9099/95 e do art. 2.o, § 1.o, da LF n. 12153/09 – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.